Tribunal: TJBA
Processo: 8001355-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001355-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILTON EVANGELISTA DE SOUZA e outros

Advogado(s): DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES

SIMULTÂNEAS. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CREDCESTA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA ORAL E PERICIAL DESNECESSÁRIAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MÉRITO. PRETENSÃO DO BANCO DE MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO NOS TERMOS CONTRATADOS. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 6º DO CDC. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO
RÉU
QUE NÃO COMPROVA O USO EFETIVO DO SERVIÇO CREDITÍCIO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. ÔNUS DO ART. 373, II, CPC
NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. CONVERSÃO DO NEGÓCIO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM.
PRETENSÃO DO AUTOR. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO.

QUANTUM
FIXADO EM
R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ.
EAREsp 676608/RS
. APLICÁVEL.
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA
MODULAÇÃO DE EFEITOS. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVID
A
. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Trata-se de
Apelações simultâneas (
ID. 49253203 e ID. 49253206
)
interpostas, respectivamente, pelo
BANCO MASTER S/A
e por
JAILTON EVANGELISTA DE SOUZA
contra a sentenç
a
proferida pelo MM Juízo da 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos
(
ID. 49253201
)
.

2.
Analisa-se, em primeiro momento, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Banco Master. Com efeito, cabe ao órgão julgador, nos termos do art. 370 do CPC, a análise quanto à suficiência das provas constantes dos autos para o deslinde da controvérsia. Ademais, verifica-se que a demanda em apreço prescinde da produção de prova oral e pericial, pois o pleito formulado pelo autor demanda apenas prova documental — já que dispõe sobre a nulidade de cláusula contratual abusiva — que foi devidamente colacionada aos fólios. Precedentes em casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA.

3.
No mérito, c
inge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo
a quo
ao reconhecer a ocorrência de vício de vontade no negócio celebrado entre as partes, determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado simples
e
a restituição de forma simples dos valores descontados a maior
, sem condenar a instituição ré ao pagamento de danos morais.

4.
Assim, o apelo manejado pelo Banco Réu pretende que a sentença seja reformada para que o negócio firmado entre as partes volte aos moldes inicialmente contratados. O consumidor, por sua vez, busca que a instituição financeira seja condenada a indenizá-lo por danos morais, além do ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente.

5. O Código de Defesa do Consumidor elenca como direitos básicos do consumidor a informação, a transparência e a clareza do serviço que lhe é oferecido, mormente em se tratando de um contrato de adesão, como é o caso
. No negócio firmado entre as partes,
a oferta do serviço não fora completa e precisa, permitindo que
o
consumid
or
se confundisse com a modalidade da contratação.

6. Da análise dos autos, é incontroverso, porque confessado pel
o
própri
o
Auto
r
, que es
te
celebrou negócio jurídico com o Banco Acionado visando contratar empréstimo consignado tradicional
;
no entanto, a avença entabulada foi de cartão de crédito
C
redcesta
,
com reserva de margem consignável – RMC (
ID. 49252900
).

7. Sucede que a Apelante/
R
equerida não logrou êxito em demonstrar que
o
consumid
or
chegou a efetivamente utilizar esse cartão. Isso porque as telas que instruíram a contestação (
ID. 49253194
) são insuficientes para provar que o cartão de crédito
C
redcesta foi, de fato, utilizado pel
o
Apelad
o/
auto
r
para efetuar compras, uma vez que nada consta no histórico demonstrativo das despesas que não sejam saques e cobranças automáticas que incidem independentemente do uso do plástico, como encargos moratórios, IOF, multas por atraso de pagamento e juros.

8.
Convém
assinalar que os valores transferidos pela instituição financeira para conta de titularidade d
o
Apelad
o,
via TED (
ID. 49253193
)
,
foram tod
o
s diretamente por el
e
sacados, o que apenas reforça a narrativa de
erro
na contratação do cartão de crédito
C
redcesta
.

Isso por
que, repise-se,
o cartão
nunca fora utilizado para compras,
mas
tão somente para saques, indício de que
o autor
realmente não almejou pactuar a modalidade contratada.

9. Assim, infere-se que o
Banco
Apelante, repita-se, não logrou êxito em se desincumbir do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC/15, porquanto não demonstrada a existência de fato impeditivo, extintivo e/ou modificativo do direito do alegado pel
o
Aut
or
.

10.
Lado outro, r
estando demonstrada a falha na prestação do serviço
pel
o Banco Réu, impõe-se a sua responsabilização objetiva nos termos do art. 14 do CDC, não havendo que se negar, deste modo, a indenização por danos morais pretendida no presente caso, notadamente porque os descontos indevidos incidem sobre o contracheque
do Apelado/Consumidor
, verba de caráter alimentar, causando-lhe transtornos de magnitude suficiente para ultrapassar a esfera do mero aborrecimento.

11.
Portanto, é devida a
condenação do Banco Acionado ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por

se tratar de montante bastante proporcional e razoável, suficiente para atender o caráter punitivo-pedagógico da condenação. Precedentes TJBA.

12.
Outrossim, além de ser devida a reforma da sentença no tocante aos danos extrapatrimoniais, o
decisum
também deve ser ajustado
no que se refere
à
forma de restituição.
Isso se deve ao fato de o
Superior Tribunal de Justiça ter passado
a entender que a repetição em dobro do indébito
,
prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC
,
não mais depende da comprovação da má-fé do prestador do serviço, devendo apenas ser demonstrada a conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

13. Por força da modulação dos efeitos,

esse entendimento a
plica-se somente sobre cobranças indevidas pagas após a publicação do acórdão, que ocorreu em 30/03/2021, como
n
o caso dos autos,
em que há prova de cobranças após o referido marco temporal
(ID. 49252900)
.

14.
Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

APELO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

8001355-22.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
e Apelados reciprocamente
JAILTON EVANGELISTA DE SOUZA
e
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada e
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte requerente, reformando a sentença para condenar o Banco Apelado a ressarcir ao Requerente
/
Apelante, na forma dobrada, os valores indevidamente cobrados, observada a modulação temporal do EAREsp n. 676608/RS; bem como, condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios de 1% a.m.
a partir da citação (art. 405, CC)
e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), mantendo a sentença combatida nos demais termos
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 202
4
.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR32/15/27